Tribunal: TJES
Processo: 0003252-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003252-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e o regime inicial semiaberto, fundamentado na reincidência e em circunstância judicial negativa. O embargante alega omissão quanto à aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) e pleiteia a modificação do regime prisional, sob o pretexto de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar o pedido de detração do tempo de prisão preventiva para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de decidir, não se prestando os embargos à rediscussão da causa.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relativa à detração penal, consignando que sua aplicação não altera o regime quando este é fixado com base em critérios qualitativos, como a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

6. A reincidência do acusado e a valoração negativa dos antecedentes constituem fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção do regime semiaberto, sendo irrelevante, no caso, o cômputo do tempo de prisão provisória, conforme precedentes do STJ.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de aclaratórios quando a matéria já foi devidamente apreciada, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A detração penal não impõe a fixação de regime inicial mais brando quando a modalidade mais gravosa está fundamentada na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; art. 157, caput, do Código Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 1.025 do Código de Processo Civil; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 819.576/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 02/10/2023; STJ, REsp 2.094.099/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ EDUARDO COSTA

em face de acórdão de relatoria do i. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e estabelecendo o regime inicial semiaberto devido à reincidência. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando
bis in idem
e fundamentação genérica, e a fixação do regime aberto, com base na detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Analisar a regularidade da exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, quando o réu também é reincidente. (II) Definir se a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) impõe a fixação de regime prisional mais brando, mesmo diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A existência de múltiplas condenações penais com trânsito em julgado autoriza que uma seja utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e outra, distinta, para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, sem que isso configure
bis in idem.
A medida atende ao princípio da individualização da pena, conferindo tratamento mais rigoroso àquele que demonstra maior propensão à prática delitiva. Precedentes.
4. A fixação de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo
quantum
de pena é plenamente justificada pela reincidência do acusado e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Nesses casos, o cômputo da detração previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal torna-se irrelevante para a determinação do regime inicial, pois a escolha da modalidade mais severa decorreu de outros fatos, e não meramente da quantidade de pena aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: art. 59,
caput
, do Código Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 819.576/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 02/10/2023; STJ, REsp n. 2.094.099/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação do pedido de detração do tempo em que o acusado permaneceu preso preventivamente, com a consequente modificação do regime prisional.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ EDUARDO COSTA

em face de acórdão de relatoria do i. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e estabelecendo o regime inicial semiaberto devido à reincidência. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando
bis in idem
e fundamentação genérica, e a fixação do regime aberto, com base na detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Analisar a regularidade da exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, quando o réu também é reincidente. (II) Definir se a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) impõe a fixação de regime prisional mais brando, mesmo diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A existência de múltiplas condenações penais com trânsito em julgado autoriza que uma seja utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e outra, distinta, para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, sem que isso configure
bis in idem.
A medida atende ao princípio da individualização da pena, conferindo tratamento mais rigoroso àquele que demonstra maior propensão à prática delitiva. Precedentes.
4. A fixação de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo
quantum
de pena é plenamente justificada pela reincidência do acusado e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Nesses casos, o cômputo da detração previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal torna-se irrelevante para a determinação do regime inicial, pois a escolha da modalidade mais severa decorreu de outros fatos, e não meramente da quantidade de pena aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: art. 59,
caput
, do Código Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 819.576/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 02/10/2023; STJ, REsp n. 2.094.099/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação do pedido de detração do tempo em que o acusado permaneceu preso preventivamente, com a consequente modificação do regime prisional.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que a tese ventilada pelo embargante foi apreciada no recurso de apelação, nos seguintes termos:

Sucessivamente, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sustentando que a aplicação da detração, conforme o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, resultaria em uma pena remanescente inferior a 04 (quatro) anos. Argumenta que o apelante esteve preso cautelarmente por aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, o que, deduzido da pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, implicaria o cumprimento do restante da sanção penal em regime mais brando.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que a detração do tempo de prisão provisória deve ser considerada pelo juiz sentenciante para a determinação do regime inicial. Contudo, essa operação aritmética não possui o condão de, por si só, alterar o regime prisional quando este foi estabelecido com base em outros critérios qualitativos, como a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso em tela, o apelante é reincidente, circunstância que, por si só, impede a fixação do regime aberto e justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos. A fixação do regime semiaberto pelo juízo de primeiro grau, portanto, não se deu apenas com base no
quantum
da pena, mas, fundamentalmente, em razão da reincidência do réu e da valoração negativa de seus antecedentes (art. 59, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a detração penal, para fins de fixação de regime, é irrelevante quando a imposição de modalidade mais severa está fundamentada na reincidência ou em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DOS MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. RAZOÁVEL DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
(...)
Regime semiaberto mais gravoso adequado ao caso, sendo irrelevante a detração penal, considerando que o montante de pena (9 meses de reclusão) já ensejaria modalidade aberta, mas a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e o réu é multirreincidente
.
Agravo regimental desprovido.
(
STJ.
AgRg no HC n. 819.576/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de 5/10/2023
)”.

Ainda sobre o tema, a fixação de regime mais gravoso em razão da reincidência encontra pleno respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUANTO AO DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena.
No caso concreto, o recorrente é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ.
REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.
)”

Desse modo, a condição de reincidente do apelante, aliada à valoração negativa dos antecedentes, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção do regime inicial
semiaberto
, sendo a aplicação do cômputo da detração, no presente caso, incapaz de alterar essa conclusão.

Na verdade, a fixação do regime semiaberto já representa uma aplicação benevolente da lei, considerando que a reincidência poderia, em tese, justificar o estabelecimento do regime fechado.

Como se percebe, restou consignado que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso foi lastreado não apenas no
quantum
da pena, como, também, na reincidência do acusado.

Ademais, embora a Defesa afirme que os processos que ensejaram a reincidência sejam antigos, depreende-se dos autos que o acusado ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, de modo que a fixação de regime inicial mais gravoso se revela justificada. Além disso, também foi reconhecida circunstância judicial negativa em desfavor do embargante.

Desse modo, entendo que a irresignação do embargante configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a matéria fático-probatória.

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.